Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO. LAUDOS PARTICULARES. HASTAS NEGATIVAS. CREDIBILIDADE DO VALOR ESPECIFICADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA.

1. Reputa-se correta a avaliação realizada dentro dos padrões legais e a partir de critérios objetivos, em estrita obediência aos ditames dos artigos 872/CPC/2015, por serventuário dotado de fé pública, não havendo razão para realização de nova avaliação.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.